Tribunal: STF
Processo: ARE 1405772
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPOSENTAÇÃO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS buscando a relativização da coisa julgada nos autos nº 0007401-25.2014.4.03.6310 que reconheceu o direito da parte Autora à desaposentação. 



    2. Alega o INSS a inexigibilidade do título judicial ante o julgamento do RE 381367, 661256 e 827833. 



    3. É o sucinto relatório. 



    4. O cerne da presente demanda se resume à execução da decisão transitada em julgado que declarou o direito à desaposentação. 



    5. Esta Magistrada não desconhece o julgado posterior à prolação do acórdão nos autos 0007401-25.2014.4.03.6310 que fixou o entendimento da inexistência de fundamento legal para a ‘desaposentação’. 



    6. Ocorre que a coisa julgada formada naqueles autos não pode ser desconstituída pela decisão tomada pelo STF nos RE 381367, RE 661256 e RE 827833, que não conferiram efeitos ora pretendidos pelo Recorrente. 



    7. Sabe-se que a coisa julgada decorre da consagração dos direitos humanos de primeira geração, como forma de defesa do indivíduo frente às ‘razões de Estado’ que eram invocadas pelo monarca para legitimar a arbitrariedade da plenitude do poder que exteriorizava. Hoje alçada na nossa Constituição como direito fundamental (artigo 5º, inciso XXXVI) e diretamente relacionada ao princípio da segurança jurídica, deve conviver com outros princípios fundamentais igualmente pertinentes; a res judicata não permite nova movimentação do Judiciário para a rediscussão de um mesmo fato, e nas palavras de Piero Calamandrei, rediscussão da mesma relação jurídica, como se extrai da redação do artigo 502, do CPC/15.



    8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Traslade-se cópia da presente aos autos principais.



    9. É como voto.”. (eDOC 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, XXXVI, 195, § 5°, 201, caput, §§ 1°, 3° e 4°, e 84, IV, do texto constitucional. (eDOC 5)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, a inexigibilidade do título judicial que possibilitou ao segurado, ora recorrido, a desaposentação, pois esta Suprema Corte considerou a inconstitucionalidade do referido instituto no julgamento dos REs 415.454 e 416.827. 



    Alega-se, a esse respeito, que “se a sentença exequenda é inconstitucional, ela é inexistente, pois inexistentes são todos os atos normativos declarados inconstitucionais pelo STF. Se, na hipótese em tela, o STF julgou que a interpretação da lei dada pela sentença/acórdão não se coaduna com a Constituição, declarou a sentença inconstitucional e, consequentemente, inexistente. Ora, se a sentença é inexistente, não pode ser executada”. (eDOC 5, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Registro, ainda, o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”.



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Nesse sentido, confira-se a ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    O caso dos autos trata de execução de julgado que possibilitou ao segurado o instituto da desaposentação. Com relação ao tema, não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 503 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256, relator para acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, fixou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal para a desaposentação ou reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/90. 



    Ocorre que a decisão que se pretende desconstituir transitou em julgado em momento anterior ao julgamento de mérito do RE 661.256 e, por essa rezão, a Turma Recursal manteve a execução. 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada por esta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Determinação de suspensão das ações que tratam do tema 1046. Ação de conhecimento com trânsito em julgado anterior à determinação. Processo em fase de execução definitiva. Inaplicabilidade do paradigma indicado. Ausência de estrita aderência. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Alegação de inexigibilidade do título executivo. Necessária observância do requisito temporal. Reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença. Tema 360 da repercussão geral. Não acolhimento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.534 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifei)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que ‘a declaração da inconstitucionalidade pelo STF em momento posterior à data de trânsito em julgado da decisão exequenda, tendo em conta que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, não impediu o aperfeiçoamento da coisa julgada’. 2. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 26/4/2019 (doc. 8, fl. 4); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 3. A manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 43.324 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente